Tribunal: TJSP
Processo: 1008468-34.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação – Reintegração de Posse - Ação proposta pelo Município de Barretos - Área de sua propriedade ocupada – Bem objeto desta ação é público e o réu somente exerce detenção sobre o mesmo – Área que pertence ao Poder Público – Não se exige que o Poder Público demonstre antigo exercício possessório para retomar a posse do bem, que é simplesmente detida pelo particular - A detenção de bem público

Ementa:
Apelação – Reintegração de Posse - Ação proposta pelo Município de Barretos - Área de sua propriedade ocupada – Bem objeto desta ação é público e o réu somente exerce detenção sobre o mesmo – Área que pertence ao Poder Público – Não se exige que o Poder Público demonstre antigo exercício possessório para retomar a posse do bem, que é simplesmente detida pelo particular - A detenção de bem público tem caráter precário, assim considerada como uma simples tolerância do domínio, podendo ser a qualquer momento revogável, sem direito à ressarcimento - Demonstrado que a área ocupada pelo réu é de propriedade do autor, fica afastada qualquer alegação do direito em ser mantido na posse – A decisão do C. Supremo Tribunal Federal (STF), em caráter liminar, que determinou a suspensão, por seis meses, de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20/03/2020 (quando foi decretado o estado de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19), abrange apenas "reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis"; o que, a toda evidência, não é o caso dos autos - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência mantida - Recurso improvido.